Tribunal: STF
Processo: RE 1481941
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. FORMA DE CÁLCULO DA RMI. REFORMA PREVIDENCIÁRIA. EC Nº 103, DE 2019. ADI Nº 6.254/DF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, cujos fundamentos seguem abaixo:  



    “Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de revisão de seu benefício pensão por morte NB 197.777.335-1 mediante o descarte de salários de contribuição no PBC da aposentadoria por incapacidade permanente a que o instituidor teria direito na data do óbito. 



    Em suas razões, defende que a regra do descarte prevista no art. 26, §6º da EC 103/2019 não se aplica aos benefícios por incapacidade e, por consequência, à pensão por morte calculada com base na ficta aposentadoria a que o segurado teria direito caso fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito. Defende que tal regra se aplica somente às aposentadorias programadas, que exigem tempo mínimo de contribuição.



    (...)



    Com efeito, em que pese o art. 26, §6º da EC 103/2019, tenha, de fato, permitido o descarte de contribuições, sem a necessidade de observância a um divisor mínimo no intervalo entre a vigência da Emenda e da Lei 14.331/2022, o fez tão somente em relação às aposentadorias programadas, em que o cumprimento de tempo de contribuição é requisito à concessão. É a literalidade da previsão constitucional: (...).



    Destarte, não é possível alcançar à previsão constitucional a interpretação que a autora pretende, devendo ser acolhida a insurgência autárquica e julgado improcedente o pedido.” (e-doc. 15, p. 1-4).  



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 19).  



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 26, § 6º, da Emenda Constitucional nº 103, de 2019.   



    4. Argumenta que “a decisão do Tribunal Regional Federal é equivocada, porquanto a questão se reveste de caráter constitucional, inclusive aguardando julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal (ADI 6.254)” (e-doc. 21, p. 4). 



    4.1. Pede “o provimento do recurso extraordinário, a fim de garantir a aplicação do artigo 26 § 6º da EC/2019 para descartar as contribuições no cálculo do benefício de pensão por morte da autora” (e-doc. 21, p. 9).  



    5. A matéria está abrangida pelas ADI nº 6.254/DF sob a relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, cuja finalização do julgamento poderá impactar a solução a ser proferida na demanda ora em análise.  



    6. Nesse sentido, dentre outras, são as decisões monocráticas proferidas nos: RE nº 1.481.959/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12/03/2024, p. 14/03/2024 e ARE nº 1.428.166/AL, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03/04/2023, p. 04/04/2023.  



    7. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul para aguardar o julgamento da ADI nº 6.254/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta.  



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator